Tribunal: STF
Processo: MS 38234
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento do pedido de medida liminar.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o Acórdão nº 2775/2020, por meio do qual o Plenário do Tribunal de Contas da União determinou a citação da ora impetrante, Auzineide Maria da Silva Wallraf, para apresentar alegações de defesa nos autos da tomada de contas especial TC nº 005.338/2021-2, deflagrada como resultado da conversão do processo de monitoramento TC nº 003.418/2019-7.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, a impetrante, em síntese, articula com: i) ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa; ii) consumação da prescrição, quanto às pretensões ressarcitória e punitiva; e iii) ausência dos pressupostos autorizadores da responsabilização de parecerista jurídico. Invoca, além de precedentes que reputa favoráveis a suas teses, os arts. 133 da Constituição da República; 2º, § 3º, da Lei nº 8.906/1994; 184 do Código de Processo Civil; 38, § 2º, da Lei nº 13.327/2016; 1º da Lei nº 9.873/1999; e 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    3. Deduzido pedido de medida liminar, nos seguintes termos (peça de ingresso, fls. 37-38; destaques no original):



    “No caso, todas as questões suscitadas acima são exclusivamente jurídicas, – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, na forma da Lei 9.873/1999, violação do contraditório e da ampla defesa e ilegalidade da investida contra a liberdade profissional da advogada pública – e passíveis de serem aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 



    O Ofício 21433/2021-TCU/Seproc, referente ao TC 005.338/2021-2, versa sobre fatos noticiados em 2011 e no seu Item “9” - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - submete a impetrante a severa e profunda instabilidade psicofisiológica e profissional, sobretudo diante das infundadas ameaças ali relacionadas: 



    (…)



    O desenrolar da tomada de cotas especial, portanto, pode acarretar a inscrição do nome da impetrante em instituição de controle de crédito, sequestro de bens e outras medidas de constrição de direitos e bens. 



    O simples fato de sofrer o injusto processamento por opinião jurídica prejudica o bom andamento das atividades e tarefas pessoais e profissionais da impetrante, ante o abalo a sua reputação e a mácula ao seu histórico funcional, depois de tantos anos de serviço público e já em idade avançada, pois conta atualmente com mais de 60 (sessenta) anos.



    Por outro lado, não há qualquer perigo de dano reverso ao TCU, uma vez que a liminar concedida poderá ser revertida a qualquer tempo, com a retomada do curso da tomada de contas especial. 



    Pleiteia-se, assim, pela concessão de medida liminar, com a suspensão da TC nº 005.338/2021-2, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança.”



    4. A União requereu o ingresso no feito (evento 30).



    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 24).



    É o relatório.



    Examino o pedido de medida liminar.



    6. A despeito da relevância jurídica dos fundamentos esgrimidos na peça de ingresso, sobretudo quanto aos pressupostos autorizadores da responsabilização de parecerista jurídico, tema abordado em recentes acórdãos prolatados por esta Suprema Corte, nos mandados de segurança nºs 35.196, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, e 31.815 AgR, sob a minha relatoria, não há evidência de que a preservação dos efeitos do ato impugnado, ao menos em curto prazo, observada a razoável duração no trâmite desta impetração, possa ameaçar a eficácia de eventual ordem concessiva da segurança.



    7. Esse cenário é suficiente para afastar o deferimento do pedido de medida liminar, à luz do estatuído no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, adiante transcrito (destaques acrescidos):



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:



    (…)



    III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”



    8. A análise da documentação juntada com a peça de ingresso revela que até o momento o TCU se circunscreveu a apontar indícios de irregularidades imputáveis à impetrante, advogada pública federal, consistentes em supostas falhas no assessoramento jurídico ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que teriam concorrido para a produção de dano ao erário decorrente da inválida aquisição, pela mencionada autarquia, do imóvel rural denominado “Matas do Gajuru”, localizado no Município de São Miguel dos Campos/AL. A aferição definitiva de tais indícios será ainda feita no âmbito da tomada de contas especial TC nº 005.338/2021-2, em que oportunizada à impetrante, assim como aos demais arrolados como responsáveis, a apresentação de alegações de defesa.



    9. Vale dizer que os juízos até aqui formados pelo Tribunal de Contas da União, no processo de monitoramento TC nº 003.418/2019-7, além de não terem produzido impacto imediato no patrimônio da impetrante, podem, ao menos em tese, ser modificados no julgamento da tomada de contas especial, ocasião em que, observada a garantia do devido processo legal, com os consectários do contraditório e da ampla defesa, a autoridade impetrada poderá vir a acolher as alegações a serem apresentadas.



    10. Dessa forma, uma vez que a deliberação impugnada ainda não produziu repercussão concreta, salvo a determinação de citação da impetrante, para, querendo, apresentar alegações de defesa no âmbito da tomada de contas especial, entendo não demonstrado, na peça de ingresso, de que modo a manutenção da eficácia do ato apontado como coator, no intervalo necessário para a emissão de parecer pelo Ministério Público, enseja risco de dano irreparável, suscetível de atrair o deferimento de medida liminar.



    11. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    12. Já prestadas informações pela autoridade impetrada, ouça-se o Procurador-Geral da República (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora